Tribunal: TJBA
Processo: 8009067-49.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009067-49.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) APELADO: IRENE FONSECA DE JESUS Advogado(s): ALICIENE BARBOSA ROCHA (OAB:BA36422-A), ERIKA OLIVEIRA ANDRADE (OAB:BA43689-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ESPÓLIO. DÉBITOS EM CONTA DE TITULAR FALECIDO. CIÊNCIA DO ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO. MODULAÇÃO TEMPORAL APLICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ABRANGEM AS TESES IMPUGNADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência parcial em ação de indenização, com condenação à restituição em dobro de valores descontados indevidamente, limitada a desconto realizado após 30/03/2021. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao manter a repetição em dobro dos valores descontados, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto à modulação temporal dos efeitos da tese firmada. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à repetição em dobro, reconhecendo falha na prestação do serviço diante da manutenção de descontos mesmo após ciência do óbito do titular da conta. 5. A decisão aplicou a modulação temporal fixada pelo STJ, limitando a restituição em dobro ao desconto realizado após 30/03/2021, inexistindo incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão. 6. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, quando inexistentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Não há contradição em acórdão que, de forma fundamentada, aplica a modulação temporal fixada pelo STJ quanto à repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8009067-49.2024.8.05.0080; Embargante: Itau Unibanco S.A.; Embargada: Irene Fonseca de Jesus; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator